Tribunal: STF
Processo: Rcl 43319
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 1.021, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
    Vistos etc.
    1. Contra a decisão monocrática de minha lavra, maneja agravo interno Pitangueiras Açúcar e Álcool Ltda. Na decisão agravada, consignadas (i) a ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte e (ii) a falta de identidade entre a decisão reclamada e o paradigma apontado, qual seja, a decisão exarada no ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral).
    2. A agravante renova, em síntese, a alegação de pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro indicado na reclamação. Assevera que a matéria de fundo debatida na decisão reclamada se enquadra no Tema nº 1.046, por versar sobre de validade de normas coletivas de trabalho que flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Reitera que a Corte de origem, ao entender inexistente o requisito da transcendência naquela questão, usurpa a competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Neguei seguimento ao feito, ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle. Destaquei que o Tribunal Superior do Trabalho se limitou a negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista em razão do não atendimento de pressuposto de admissibilidade de recurso próprio de sua competência, consignada a inviabilidade de reelaboração fática para decidir a questão recursal.
    2. Diante da inviabilidade do litígio, deixei de determinar a emenda da inicial para que a autora apontasse o valor da causa, condicionado, no entanto, o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. 
    3. A agravante, nas razões do agravo interno, a despeito de tecer comentários sobre o comando de emenda da inicial, não saneou o defeito processual. 
    4. Inviável, pois, o conhecimento do recurso. No mesmo sentido, colho os seguintes julgados: Rcl 44128 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.4.2021, Rcl 43455 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 06.4.2021, Rcl 36888 Ed-AgR, da minha lavra, DJe 24.11.2020, Rcl 28779 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 06.8.2018, Rcl 31550 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 14.02.2020; Rcl 29812 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 30.5.2019; Rcl 34872 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 13.3.2020; Rcl 16941, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 03.8.2018.
    5. Ante o exposto, não conheço do recurso, à luz dos arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 932, III, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”; “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial” e “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora